Tribunal: TJMT
Processo: 0002148-32.2010.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002148-32.2010.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (EMBARGANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), ELISIANE BOTTEGA - CPF: 840.492.271-34 (ADVOGADO), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (REPRESENTANTE), NEI FRANCIO (EMBARGADO), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO), LUCIANE FRANCIO - CPF: 488.867.501-53 (EMBARGADO), RAFAELE FRANCIO - CPF: 045.432.986-59 (EMBARGADO), COLONIZADORA FELIZ LTDA - CNPJ: 15.364.540/0001-21 (EMBARGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO - CPF: 465.195.561-49 (ADVOGADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – OBJETIVO DE CORRELAÇÃO DA INDENIZAÇÃO APENAS COM A VALORAÇÃO DA TERRA NUA – DESCABIMENTO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM LAUDO PERICIAL DO JUÍZO – ADOÇÃO DE METODOLOGIA – VALOR DE MERCADO E COMPARATIVO COM AS ÁREAS DA REGIÃO E NÃO COM BASE EM IMPLANTAÇÃO FUTURA DE LOTEAMENTO CONFORME PRETENDIA A PARTE CONTRÁRIA – VIABILIDADE DO VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO -

ALEGAÇÃO DE VÍCIOS

- OMISSÃO QUANTO AOS EQUÍVOCO DO LAUDO PERICIAL À LUZ DO ARTIGO 26 DO DECRETO LEI N. 3.365/41 – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – VEDAÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA – DESCABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser mantido o valor indenizatório trazido por trabalho de perito judicial no qual se utiliza de metodologia abrangente, coerente e justa para a indenização de área destinada a implantação de linhas de transmissão, observando-se os valores de imóveis vizinhos vendidos na região, com a mesma aptidão agrícola e características como distância até a cidade polo, avaliando-a não como terra nua, eis que na região praticamente todos os imóveis já sofreram algum grau de benfeitoria ou investimento – quer pelo desmatamento, mecanização, abertura de estradas, plantio de pastagens e distribuição de água”.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento.

Não havendo demonstração de utilização dos embargos para fins meramente protelatórios, mostra-se descabida a aplicação da multa prevista no artigo 1.026,
§ 2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
EBTE – EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A
,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no.
0002148-32.2010.8.11.0040
, tendo como Apelados/Embargados:
NEI FRANCO, LUCIANE FRANCIO, RAFAELE FRANCIO E COLONIZADORA FELIZ LTDA
,
que,
à unanimidade, DESPROVEU o apelo, nos termos do voto do Relator,
mantendo-se a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar instituída a servidão perpétua de passagem da linha de transmissão elétrica nas áreas servientes identificadas no memorial descritivo e plantas anexas à exordial, e nas faixas das estradas de acessos e serviços existentes e/ou a serem constituídas no imóvel objeto da matrícula n. 26139, registrada no CRI da Comarca de Sorriso/MT. A sentença, ainda, CONDENOU a parte autora ao pagamento de R$ 78.805,67 (setenta e oito mil e oitocentos e cinco reais e sessenta e sete centavos) acrescido de juros, nos termos do artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.265/41, a título de indenização pela instituição da servidão, do qual deverá ser deduzido o valor já levantado pela parte requerida. Determinou-se a expedição de edital para conhecimento a terceiros, intimando-se, ainda, os requeridos para apresentarem a certidão negativa de débitos fiscais das fazendas públicas, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar o levantamento da indenização. Por fim, foi CONDENADA a Autora/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 5% sobre o valor da diferença entre a oferta e a indenização, conforme disposto no art. 27, § 1o do Decreto-Lei n. 3.365/41.

A Embargante, em síntese, sustenta a existência de omissão no acórdão, especificamente quanto ao “equívoco presente no laudo pericial acolhido. Do afronte ao princípio da justa indenização. Do desrespeito às normas expropriatórias”.

Diz que “(...)
é possível verificar em breve leitura do laudo juntado que o D. Perito considerou a POSSIBILIDADE de que os Embargados pudessem pretender realizar o plantio de alguma cultura ou a construção de algum imóvel no local, o que não pode ser considerado justo, ponto que passou em branco no r. Acordão”; que “(...)É cediço que em casos de constituição de servidão administrativa, a indenização deve ser fixada levando em consideração a situação fática existente no momento em que ocorreu a imissão na posse, sendo vedada a consideração de fatos futuros, projetos, planos ou suposições que dependam de ações futuras, ainda que previsíveis”. (ID. Num. 128630680 - Pág. 4)

Acrescenta que “(...)
conforme já demonstrado nos autos, tanto na data da imissão na posse, quanto na data da realização da perícia, inexistia no local qualquer benfeitoria ou cultivo de plantações no imóvel , tal informação inclusive foi confirmada pelo Perito (...)”.(ID. Num. 128630680 - Pág. 4 e 5)

Defende que o artigo 26 do Decreto Lei n. 3.365/41 estabelece que o valor da indenização corresponderá ao valor apurado na avaliação, devendo tal montante ser contemporâneo à data da avaliação, de modo que não se pode manter o acolhimento do laudo, sob pena de enriquecimento sem causa.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado, defendendo a impossibilidade de indenização considerando projetos futuros, determinando-se a realização de nova avaliação da área.

Alternativamente, pede que “(...) seja acolhido o valor apresentado pelo assistente técnico da Embargante em seu laudo divergente, qual seja, R$ 13.850,49 (treze mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos), haja vista que baseado em laudo elaborado em total respeito às normas técnicas aplicáveis”.

Em contrarrazões, a Embargada, COLONIZADORA FELIZ, pugna pela rejeição dos aclaratórios, bem como pela aplicação de multa por litigância de má-fé,
nos termos do artigo 1026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
EBTE – EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A
,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no.
0002148-32.2010.8.11.0040
, tendo como Apelados/Embargados:
NEI FRANCO, LUCIANE FRANCIO, RAFAELE FRANCIO E COLONIZADORA FELIZ LTDA
,
que,
à unanimidade, DESPROVEU o apelo, nos termos do voto do Relator,
mantendo-se a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar instituída a servidão perpétua de passagem da linha de transmissão elétrica nas áreas servientes identificadas no memorial descritivo e plantas anexas à exordial, e nas faixas das estradas de acessos e serviços existentes e/ou a serem constituídas no imóvel objeto da matrícula n. 26139, registrada no CRI da Comarca de Sorriso/MT. A sentença, ainda, CONDENOU a parte autora ao pagamento de R$ 78.805,67 (setenta e oito mil e oitocentos e cinco reais e sessenta e sete centavos) acrescido de juros, nos termos do artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.265/41, a título de indenização pela instituição da servidão, do qual deverá ser deduzido o valor já levantado pela parte requerida. Determinou-se a expedição de edital para conhecimento a terceiros, intimando-se, ainda, os requeridos para apresentarem a certidão negativa de débitos fiscais das fazendas públicas, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar o levantamento da indenização. Por fim, foi CONDENADA a Autora/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 5% sobre o valor da diferença entre a oferta e a indenização, conforme disposto no art. 27, § 1o do Decreto-Lei n. 3.365/41.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – OBJETIVO DE CORRELAÇÃO DA INDENIZAÇÃO APENAS COM A VALORAÇÃO DA TERRA NUA – DESCABIMENTO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM LAUDO PERICIAL DO JUÍZO – ADOÇÃO DE METODOLOGIA – VALOR DE MERCADO E COMPARATIVO COM AS ÁREAS DA REGIÃO E NÃO COM BASE EM IMPLANTAÇÃO FUTURA DE LOTEAMENTO CONFORME PRETENDIA A PARTE CONTRÁRIA – VIABILIDADE DO VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor indenizatório trazido por trabalho de perito judicial no qual se utiliza de metodologia abrangente, coerente e justa para a indenização de área destinada a implantação de linhas de transmissão, observando-se os valores de imóveis vizinhos vendidos na região, com a mesma aptidão agrícola e características como distância até a cidade polo, avaliando-a não como terra nua, eis que na região praticamente todos os imóveis já sofreram algum grau de benfeitoria ou investimento – quer pelo desmatamento, mecanização, abertura de estradas, plantio de pastagens e distribuição de água”.

Primeiramente,
defiro
o pedido para que todos os atos e publicações alusivos ao feito sejam realizados em nome de
VALDENIR BERTOLDO, a fim de que não haja qualquer alegação futura de nulidade.

Feito esse apontamento, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com esses apontamentos, ao contrário do alegado, houve a análise das questões relevantes, sendo que apenas as pretensões do apelo não foram acatadas, não havendo qualquer vício conforme defendido, mas sim tentativa de alterar o julgado, mediante rediscussão, o que é vedado.

Dentro desse viés, é inegável que o acordão posicionou-se no sentido de manter a sentença que, ao contrário do sustentado, não considerou justa a indenização com base em evento futuro, que daria à área um valor de
R$ 28.466.482,53 (vinte e oito milhões e quatrocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos); mas também divergiu da alegação defendida pela parte Autora/Apelada/Embargada, e considerou o trabalho técnico pericial.

Vejamos:

“(...)
O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que CONDENOU a parte Autora/Apelante ao pagamento de R$ 78.805,67 (setenta e oito mil e oitocentos e cinco reais e sessenta e sete centavos) acrescido de juros, nos termos do artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.265/41, a título de indenização pela instituição da servidão, do qual deverá ser deduzido o valor já levantado pela parte requerida, ora Apelada.

Direto ao ponto, apesar das alegações de inexistência de benfeitorias no local expropriado, no momento da instituição da servidão administrativa – frisando-se que o momento de aferição para indenização seria este, o que é incontestável e, inclusive, reconhecido pela sentença, não há falar em alteração do valor tido por indenizável.

Verifica-se que apesar da parte requerida buscar a indenização com base em evento futuro (implantação de loteamento), que traria importe de R$ 28.466.482,53 (vinte e oito milhões e quatrocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a sentença posicionou-se desfavorável a tal pretensão; da mesma forma que divergiu da alegação defendida pela parte Autora/Apelada, de que deveria ser utilizado o valor da terra nua para aferir o “quantum” indenizatório.

Nesse aspecto, com essas observações, comungo com a sentença, que considerou o trabalho pericial, fazendo constar que: “(...) o expert buscou diversas informações sobre o imóvel, sua localização; seu registro e cadastros nos órgãos competentes; atividade exercidas nas áreas circunvizinhas, por fim, constatou que o imóvel possui diversas características de um imóvel rural, embora não houvesse o plantio de nenhuma cultura na ocasião, procedendo-se, assim, a avaliação da propriedade de forma coerente, ou seja, de acordo com as suas atuais características”. Destaquei.

A sentença foi categórica ao afirmar que foi considerado o valor da terra, considerando-se a sua utilização atual, efetiva e não em razão da utilização excepcional, futura e potencial, todavia, deveria ser considerado o efetivo prejuízo decorrente da expropriação.

E assim ocorreu, pois não foi acolhido o pedido simplesmente com base na terra nula, pretendido pela parte autora/apelante, em indenização de R$ 13.850,49 (treze mil e oitocentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos); e tampouco foi acolhida a pretensão de indenização em mais de 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), sob o argumento de projeção futura e implantação de loteamento na área expropriada. Portanto, mantém-se o decreto sentencial que avalizou o trabalho pericial, com a utilização de uma abordagem mais abrangente acerca do justo valor indenizável (pesquisa de mercado, observância de valores de imóveis ofertados e vendidos na região, com a mesma aptidão agrícola e características como distância até a cidade polo, avaliando-a não como terra nua, eis que na região praticamente todos os imóveis já sofreram algum grau de benfeitoria ou investimento – quer pelo desmatamento, mecanização, abertura de estradas, plantio de pastagens e distribuição de água). Assim, foi considerado na avaliação do perito judicial questões acerca da topografia, hidrografia, tipo de solo e capacidade de uso do bem.

Desse modo, não há qualquer reprimenda a ser feita quanto a sentença recorrida, eis que foi apurado, por meio de perícia judicial, o valor adequado para a indenização. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo”.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, eis que não há qualquer vício no acórdão recorrido.

No tocante à alegação de utilização destes Embargos para fins protelatórios, considero-a inexistente, uma vez que a parte Embargante apenas se utiliza de instrumento processual cabível e vigente a fim de defender sua tese, apontando eventuais vícios, que, como dito alhures, não existem.

Considere-se prequestionada toda a matéria veiculada para fins de eventual interposição de recurso destinado a Tribunal Superior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022